Tribunal: STF
Processo: AI 636645
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-06-01
Data de publicação: 2010-06-01

Ementa:
CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE 
   INSTRUMENTO. SERVIDOR PÚBLICO. LEI COMPLEMENTAR 214/96 E DECRETO 
   MUNICIPAL 2.724/96. LEGISLAÇÃO LOCAL.

1.	Ausência de 
   prequestionamento dos dispositivos constitucionais alegados como 
   violados, porque não discutidos no acórdão recorrido, nem nos 
   embargos de declaração opostos (Súmula STF 282).
2.	O Supremo 
   Tribunal não admite o "prequestionamento implícito" da questão 
   constitucional. AI 413.963-AgR/SC, rel. Min. Celso de Mello, DJ 
   1º.04.2005.
3.	Matéria restrita a normas locais. Inviabilidade do 
   apelo extraordinário em virtude do óbice da Súmula STF 280. 
   Precedentes.
4.	Inexistência de argumento capaz de infirmar a 
   decisão agravada, que deve ser mantida pelos seus próprios 
   fundamentos.
5.	Agravo regimental improvido.